Tribunal: STF
Processo: HC 74019
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-13
Data de publicação: 1996-08-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO. SURDO-MUDO.
AUSÊNCIA DE INTÉRPRETE. NULIDADE INOCORRENTE. PENA. CUMPRIMENTO EM
REGIME DIVERSO DO DETERMINADO NA SENTENÇA. COAÇÃO ATRIBUÍVEL AO JUIZ
DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS.
                O interrogatório do surdo-mudo que sabe ler e escrever
pode ser feito por escrito e por escrito dará ele as respostas, não
sendo necessária a nomeação de intérprete, na forma do art. 192,
inc. III, do Código de Processo Penal.
                Quanto à alegada discrepância entre o regime penal a
que
está submetido o paciente e o determinado na sentença condenatória,
por se tratar de coação atribuível ao Juízo das Execuções Penais,
não se insere na competência do Supremo Tribunal Federal.
                Habeas corpus parcialmente conhecido e nessa parte
indeferido.